Tribunal: TJES
Processo: 5015097-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015097-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO ROCHA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com Indenização por danos morais por fraude na contratação de empréstimo que culminou na negativação do CPF do autor.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE
o pedido DECLARANDO a inexistência de débito, objeto da presente ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, pelas razões acima expostas.
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de exclusão de CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito, pelas razões expostas.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2820167) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é possível que tenha havido alguma cobrança em nome do autor, mas, as referidas ligações mencionadas pelo requerente de forma incessante não foram provadas. No mesmo sentido, também não se fez prova da negativação através de documento advindo de órgão competente.

As capturas de tela anexadas aos autos não retratam qualquer negativação. Trata-se de aplicativo de celular, ou mesmo plataforma online, de consulta individual de dívidas existentes em nome de determinada pessoa, e acessível unicamente pelo próprio devedor.

Ao contrário do que faz crer o Recorrente, seu nome não foi inscrito em banco de dados público pelo Recorrido. Sendo o alegado apenas lançamento de proposta de acordo para conta cujo pagamento está em atraso; e essa modalidade de anotação em nada se confunde com a inscrição por inadimplência.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da Justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.